Tribunal: TJMT
Processo: 1022600-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022600-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), PASQUETTA & PASQUETTA LTDA - CNPJ: 01.350.683/0001-70 (EMBARGANTE), ORLANDO APARECIDO PASQUETTA - CPF: 040.065.808-94 (EMBARGANTE), SAMANTA DOURADO PASQUETTA - CPF: 021.015.851-46 (EMBARGANTE), Fazenda Pública Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 961, reconhece o direito à percepção de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

2. Nos casos em que a exclusão ocorre por ilegitimidade de parte, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PASQUETTA & PASQUETTA LTDA, ORLANDO APARECIDO PASQUETTA E SAMANTA DOURADO PASQUETTA
em face do acórdão de id. 271680380, em que esta relatora deu parcial provimento ao recurso manejado para excluir Samanta Dourado Pasquetta e Orlando Aparecido Pasquetta do polo passivo do executivo fiscal, deixando de aplicar honorários.

Os embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão embargado em relação a quatro pontos específicos: a fixação de honorários sucumbenciais em favor dos advogados dos sócios excluídos da execução fiscal; a aplicação do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, que trata da prescrição administrativa; a incidência dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, previstos nos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37 da Constituição Federal; e a possibilidade de cobrança de ICMS em hipótese na qual não houve prejuízo ao erário, o que configuraria descumprimento de obrigação acessória e não de obrigação principal, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Alegam, quanto a estes pontos, que a decisão embargada, ao excluir os sócios da pessoa jurídica do polo passivo da execução fiscal, deixou de fixar honorários advocatícios, o que afrontaria o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Além disso, argumentam que a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo contraria entendimento recente da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, em caso semelhante, reconheceu a prescrição intercorrente administrativa após sete anos de inércia da Fazenda Pública.

Afirmam, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre a razoável duração do processo e sobre o princípio da eficiência administrativa compromete a fundamentação do julgado, impedindo o acesso a instâncias superiores por meio de recurso especial e extraordinário.

Por fim, sustentam que a cobrança de ICMS sobre créditos indevidamente registrados, sem que haja possibilidade de utilização para compensação tributária, configuraria sanção inadequada, já que deveria ser aplicada apenas multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

Assim, requerem sejam suprimidas as omissões contidas no acórdão (Id. 274169898).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso argumenta que os embargos de declaração não preenchem os requisitos legais para seu acolhimento, pois não há no acórdão qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Destaca que a decisão fundamentou adequadamente suas conclusões e que o pedido dos embargantes visa apenas a rediscussão da matéria, sem a existência de vícios sanáveis por meio de embargos declaratórios (Id. 275309879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos honorários advocatícios, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a execução foi extinta em face dos sócios Samanta Dourado Pasquetta e Orlando Aparecido Pasquetta.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Relator: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado Do TRF-5), Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Ademais, não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada. Logo, entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manter a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de R$ 294.806,22 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e seis reais e vinte e dois centavos) – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado.

Quanto à aplicação do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, que trata da prescrição administrativa, os embargantes apontam que a jurisprudência desta Corte já reconheceu, em casos análogos, a possibilidade de prescrição intercorrente no âmbito administrativo. No entanto, o acórdão embargado manifestou de forma expressa sobre a aplicabilidade do dispositivo legal ao caso concreto. Assim, não há que se falar em omissão.

No tocante à incidência dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, os embargantes sustentam que a decisão embargada não analisou de forma específica a aplicação dos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 37 da Constituição Federal ao caso concreto, contudo, verifica-se que o acórdão embargado abordou tais aspectos, fundamentando adequadamente sua decisão e afastando qualquer alegação de omissão.

Por fim, não há obscuridade no acórdão quanto à tese de cobrança de ICMS em hipótese na qual não houve prejuízo ao erário, uma vez que os argumentos foram devidamente analisados e discutidos. O entendimento dos embargantes de que não seria possível o aproveitamento de créditos de ICMS no presente caso reflete apenas uma manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Pasquetta & Pasquetta Ltda., Orlando Aparecido Pasquetta e Samanta Dourado Pasquetta para, sanando a omissão suscitada, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025